Tribunal: STF
Processo: RE 1280145
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, está assim ementado:
    “RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA DE SERVIÇO DE CAPINA E DE MULTA PELA NÃO CAPINA DE ÁREAS PARTICULARES. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. NOTIFICAÇÃO FEITA POR EDITAL DE FORMA GENÉRICA E DIRIGIDA A TODOS OS MORADORES DA REGIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 30, I, e 37 da Constituição da República.
    Cabe referir, desde logo, que o tema concernente à alegada transgressão ao preceito inscrito no art. 30, I, da Constituição não se acha devidamente prequestionado.
    E, como se sabe, ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368 – RTJ 131/1391 – RTJ 144/300 – RTJ 153/989), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte (RTJ 159/977).
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    De outro lado, e mesmo que a suposta ofensa à Constituição houvesse surgido, originariamente, na instância recursal, derivando do próprio acórdão recorrido, ainda assim seria imprescindível que, nos embargos declaratórios, o tema constitucional fosse arguido pela parte recorrente – o que não se verificou nos presentes autos –, para que se ensejasse, órgão judiciário de origem, a possibilidade de examiná-lo expressamente, observando-se, desse modo, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal:
    “Prequestionamento.
    Quando é o acórdão recorrido que teria ofendido implicitamente o texto constitucional, o prequestionamento se faz mediante a interposição de embargos declaratórios, para que se supra a omissão quanto à questão constitucional por ele não enfrentada.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RTJ 123/383, Rel. Min. MOREIRA ALVES)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA CONSTITUCIONAL, NÃO PREQUESTIONADO (SÚMULAS 282 E 356).
    Se a afronta à lei surge no próprio julgamento, é essencial que o tema seja ventilado através de embargos de declaração, pois o prequestionamento é uma das condições de admissibilidade do extraordinário.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 124.036-AgR/RS, Rel. Min. FRANCISCO REZEK)
    Cumpre registrar, no entanto, que a parte ora recorrente deixou de assim proceder, inviabilizando, desse modo, por ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional, a possibilidade jurídico-processual de ver apreciado seu recurso extraordinário.
    Impende assinalar, ainda, que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impõe-se destacar, nesse contexto, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei municipal nº 11.468/2011), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, apoiou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios e em interpretação de direito local:
    “No entanto, as pretensões dos recorrentes não merecem acatamento, haja vista que já foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem na sentença que julgou improcedente o pleito. Destaca-se:
          ‘Assim, da simples leitura do art. 169 da Lei Municipal nº  11.468/2011 (Código de Posturas do Município de Londrina),  extrai-se que a função (ou preventiva, fiscalizatória  perfeitamente delegável à iniciativa privada) compete, de fato,  à CMTU. Todavia, tanto a execução dos serviços de capina e  roçagem, quanto a cobrança pela realização deles e, até mesmo,  a imposição de multa, esta, por assim dizer, a função (ou  repressiva, exclusiva da Administração direta), sancionatória  são de incumbência do Município de Londrina.
          (...)
          Os Autos de Infrações foram lavrados em 23 de dezembro de  2015 (seq. 50.8). Nos termos do §1º, art. 169 do Código de  Posturas Municipal, identificada a infração administrativa,  será concedido prazo ao proprietário para regularização do  terreno, a contar de sua notificação pessoal, ou mediante  publicação em edital no órgão oficial.
          Na hipótese dos autos, a Ré alega que foi realizado edital no  Jornal Oficial n. 2616 (seq. 50.7), motivo pelo qual houve  cumprimento do requisito legal.
          Ocorre que, primeiro, referido Jornal foi publicado em 06 de  JANEIRO de 2015, portanto antes mesmo da identificação da  ocorrência da infração. Ora, soa absurdo esperar que a parte  autora fosse cientificada para regularizar uma situação  irregular mais de 11 (onze) meses antes de sua ocorrência.  Ademais, a lei é clara ao estabelecer que a notificação do  proprietário se dá após a Administração Pública identificar o  ilícito administrativo.
          Segundo, porque a publicação da forma que se deu se mostra  imprestável ao fim que se destinava. Isto porque a mesma se  limitou a informar qual é a conduta estabelecida por lei.
          Não delimitou objetivamente, assim, quais imóveis,  proprietários, terrenos e situações a que estava destinado.’
          .....................................................................................................
          Ante o exposto, vota-se pelo desprovimento dos recursos, com a consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, Lei n° 9.099/95.”
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a fixação da verba honorária, na origem, em seu percentual máximo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator